Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732726-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Joel Galiza de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 245641148 do processo n. 0707953-86.2025.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu restitua imediatamente o valor de R$14.002,32 (quatorze mil e dois reais e trinta e dois centavos), descontado em débito automático de sua conta corrente, e se abstenha de realizar novos descontos para além do percentual de 35% (trinta e cinco) por cento de sua remuneração.. Em suas razões recursais (ID 74893329), o agravante afirma que é servidor público aposentado e que aufere rendimento mensal bruto no valor de R$43.397,10 (quarenta e três mil trezentos e noventa e sete reais e dez centavos) e líquido no valor R$14.002,32 (quatorze mil e dois reais e trinta e dois centavos). Esclarece que contratou diversos empréstimos com o banco agravado e que, para tanto, autorizou a realização de descontos para pagamento dos mútuos em sua folha de pagamento e diretamente em sua conta corrente. Informa já ter proposto contra o banco agravado outra ação de n. 0709012-51.2021.8.07.0014, na qual requereu a limitação do valor total dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido, porém referida ação foi julgada improcedente. Alega que até o mês de junho de 2025 os descontos para pagamento dos empréstimos ocorriam normalmente, mas que em julho de 2025 “após fazer o desconto no contracheque de 35% (trinta e cinco por cento) para pagar as parcelas dos empréstimos, ao invés de o Agravado fazer a portabilidade da importância liquida que sobrou no contracheque do Agravante para o Banco Num Bank, como há anos acordado entre as partes, e como assim também vinha procedendo, achou por bem se locupletar de 100% (cem por cento) do salário líquido que sobrou em seu contracheque, no montante de R$ 14.002,32, que se encontrava em conta corrente, denominando a transação como: “Acordo Parcelado Débito Novação”. Sustenta que referido desconto equivale a um confisco, ainda que indiretamente, o que seria vedado pela lei e pela jurisprudência e que inviabilizaria seu sustento e de sua família. Ressalta que busca estabelecer o limite de desconto para pagamento dos empréstimos em sua folha de pagamento e não em sua conta corrente, em 35% (trinta e cinco por cento) de desconto sobre seu rendimento. Tece comentários a respeito do instituto da novação e argumenta que inexiste qualquer novação firmada entre as partes. Aduz que a manutenção da decisão recorrida permitirá o confisco de seu salário pelos próximos meses, prejudicando seu sustento, haja vista sua aposentadoria ser sua única fonte de renda. Ao final, por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o “(...)para determinar ao Agravado, a imediata restituição da importância liquida de R$ 14.002,32, proveniente do salário de Agravante, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada por esse juízo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada e para que seja determinado que o banco réu se abstenha de fazer novos descontos no seu contracheque para pagamento de empréstimos em percentual superior a 35% (trinta e cinco) por cento dos seus rendimentos, excluídos os descontos compulsórios. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 245641148). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes ao menos um dos requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda registrou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário. Assim, tem-se que existente e válida a autorização do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promover descontos da conta-corrente do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Relativamente aos descontos dos empréstimos consignados descontados diretamente no contracheque do recorrente, no mês de julho de 2025, não ressai de plano serem superiores a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do autor/agravante, como alegado nas razões recursais. No caso, do cotejo analítico do contracheque de ID origem 245558784, referente ao mês de julho de 2025, a princípio, observa-se que os descontos dos empréstimos em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento). Verifica-se, ainda, do demonstrativo de saldo bancário atinente à data de 1/8/2025 (ID origem 245558789), que o recorrente recebeu em sua conta corrente a quantia de R$14.002,32 (quatorze mil e dois reais e trinta e dois centavos), correspondente ao valor de seu salário líquido do mês de julho. Assim, tendo em vista que o recorrente ressalta em suas razões recursais que busca estabelecer o limite de desconto para pagamento dos empréstimos em sua folha de pagamento e não em sua conta corrente, não se verifica de plano, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Diante disso, registra-se que a análise do direito do recorrente exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora